Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. CLÁUSULA SOBRE A REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pressupõe a inexistência de acordo prévio sobre o tema. Existindo contrato de honorários celebrado entre as partes, deve ser observada a cláusula que expressamente institui a remuneração do patrono, pois, pelos princípios da autonomia da vontade e obrigatoriedade, vinculam-se os contratantes aos direitos e deveres nos termos estipulados.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente e excludente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Havendo incontroversa condenação nos autos, não merece reparos a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em porcentagem referente ao valor da condenação, e não do proveito econômico.
3. Apelações não providas.